Tribunal: STF
Processo: RHC 228178
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática proferida no âmbito do STJ que, embora tenha determinado ao Tribunal de origem que promova o julgamento do apelo defensivo com a maior celeridade possível, denegou a ordem lá pretendida (eDOC 33).



    Busca a recorrente, em suma, seja-lhe deferido recorrer em liberdade da sentença que a condenou pela prática do crime de extorsão mediante sequestro qualificado, sob a assertiva de que, além de possuir condições pessoais favoráveis à restituição de sua liberdade, é genitora de duas menores de idade, uma delas contando com apenas 02 (dois) anos e inserida em algum espectro do autismo.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    No caso dos autos, ainda que em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, consideradas, sobretudo, as peculiaridades do caso concreto, depreendo a existência de plausibilidade nas alegações da recorrente.



    O laudo encartado no eDOC 6, p. 12 - assinado por médico neurologista atuante em clínica particular - informa que a criança M.V.C de S. “apresenta atraso no desenvolvimento e t. comportamental por provável transtorno do espectro autista. Faz uso de medicação controlada e necessita de cuidados especiais. CID F84.0”. 



    Diante disso, a despeito de o crime pelo qual a recorrente foi condenada ter sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, a inviabilizar-lhe, em tese, o direito de ter sua prisão preventiva substituída por prisão domiciliar, nos termos do que dispõe o art. 318-A do Código de Processo Penal, reconheço, dentro da permissibilidade disposta no art. 318, III e V, do referido diploma processual, o cabimento da substituição pretendida.



    Afinal, a imperiosidade de especial acompanhamento familiar e multidisciplinar, com abordagem terapêutica apropriada a favorecer possível melhora no quadro, parece-me inegável e mais consentânea com a dignidade humana que se busca garantir constitucional e legalmente, internacional e nacionalmente, a partir das Regras de Bangkok, da Lei n. 12.764/2012 e do Marco Legal da Primeira Infância.



    Nada obstante, ainda que a tenra idade de M.V.C de S. e seu respectivo CID, sugerem, ao menos neste juízo perfunctório, que a presença materna pode, quiçá, melhor se adequar, como, aliás, favoravelmente se manifestou o Ministério Público Federal em atuação junto ao Superior Tribunal de Justiça (eDOC 31), elementos ulteriores, se carreados autos, poderão conduzir o feito à nova análise, especialmente a cabal elucidação, nos presentes autos, em relação ao aspecto funcional, vale dizer, sob os cuidados de quem estejam as infantes, nomeadamente M.V.C de S.



    Dessarte, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria, defiro a liminar, para converter a prisão preventiva da recorrente em prisão domiciliar, se por outro motivo não estiver presa, devendo ser observadas, ainda, as seguintes medidas cautelares, em conformidade com o que previsto no art. 319 do CPP:



    I - monitoração eletrônica;



    II - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Tribunal de Justiça, onde se encontra pendente o julgamento do apelo defensivo, para informar e justificar atividades;



    III - proibição de manter contato com quaisquer dos corréus ou testemunhas do fato.



    Comunique-se com urgência às instâncias ordinárias.



    Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente